Tribunal: TJES
Processo: 5004815-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004815-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BELMINAS S/A
AGRAVADO: ALLMEX SERVICOS DE COPIADORA LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004815-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BELMINAS S/A

AGRAVADO: ALLMEX SERVIÇOS DE COPIADORA LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

BELMINAS S/A
maneja agravo de instrumento uma vez irresignada com a decisão que, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por
ALLMEX SERVIÇOS DE COPIADORA LTDA
.
, indeferiu suas preliminares suscitadas em sede de defesa.

Alega, em suma, a Agravante (i) sua ilegitimidade passiva, afirmando não ser sócia ou administradora da Empresa Vieira Sampaio Indústria e Comércio S.A., que figura como executada na ação que dá origem ao incidente, não lhe sendo imputado qualquer ato que configure abuso da personalidade jurídica daquela Empresa; (ii) haver inépcia da petição inicial, na medida em que não atendidos os requisitos previstos nos artigos 134, §4° e 330, do CPC, não indicando a agravada os requisitos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 do CC e (iii) que a via eleita seria inadequada, porquanto o ajuizamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica serviria a discutir cessão de direitos de marca operado pela Belminas anos atrás, a evitar o reconhecimento da prescrição sobre tal negócio jurídico.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo ante a ausência de pedido de antecipação da tutela recursal.

Em contrarrazões, aduz a Agravada (i) o não cabimento de agravo de instrumento face a decisão recorrida; (ii) legitimidade da agravante para figurar no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (iii) existência de confusão, esvaziamento e blindagem patrimonial entre as empresas que integram o mesmo grupo econômico.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004815-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BELMINAS S/A

AGRAVADA
:
ALLMEX SERVIÇOS DE COPIADORA LTDA

RELATOR: D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BELMINAS S/A
em face da r. decisão que, nos autos do
incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica
proposto por
ALLMEX SERVIÇOS DE COPIADORA LTDA,
rejeitou as preliminares suscitadas em sede de defesa.

Em seu voto, o Eminente Relator Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

E, após analisar os autos, tenho, por bem, acompanhar o voto de relatoria.

Isso porque, no que concerne à alegação de ilegitimidade passiva apresentada pela ora agravante, rememoro que as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis.
Deste modo, considerando a narrativa apresentada pela agravada que remonta à aparente ocultação e esvaziamento patrimonial, compreendo existir pertinência subjetiva das partes, não havendo que se falar, assim, em exclusão da ré por ilegitimidade.

Em relação à questão afeta à inépcia da inicial, alegou a recorrente que a recorrida não teria demonstrado os requisitos para fins de decretação da desconsideração da personalidade jurídica na medida inversa.

Sobre este ponto, também não vislumbro existir motivos para sua acolhida, uma vez que, como dito, a fundamentação autoral demonstra a existência de indícios de fraude patrimonial, de modo que, certamente, a instrução processual delineará se tais fatos são suficientes para fins de desconsideração da personalidade jurídica.

Por derradeiro, a agravante alegou que houve inadequação da via eleita, pois
“a via eleita por Allmex para questionar a alienação de marca onerosa por Vieira Sampaio e Belminas é imprópria”.

Não obstante, como bem delineado pelo Eminente Relator, o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica visa, unicamente, a satisfação patrimonial da exequente, de modo que, caso reste comprovados os requisitos necessários para tanto, a execução poderá prosseguir em relação ao patrimônio de terceiros. Não se busca, por meio desta via, discutir as minúcias a respeito de eventual alienação de marca já feita em momento posterior, o objetivo é verificar se houve, ou não, dilapidação patrimonial com o escopo de tornar a executada insolvente.

Assim, não tenho dúvidas em acompanhar o Eminente Desembargador Relator para
CONHECER do recurso e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

BELMINAS S/A
maneja agravo de instrumento uma vez irresignada com a decisão que, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por
ALLMEX SERVIÇOS DE COPIADORA LTDA
.
, indeferiu suas preliminares suscitadas em sede de defesa.

Alega, em suma, a Agravante (i) sua ilegitimidade passiva, afirmando não ser sócia ou administradora da Empresa Vieira Sampaio Indústria e Comércio S.A., que figura como executada na ação que dá origem ao incidente, não lhe sendo imputado qualquer ato que configure abuso da personalidade jurídica daquela Empresa; (ii) haver inépcia da petição inicial, na medida em que não atendidos os requisitos previstos nos artigos 134, §4° e 330, do CPC, não indicando a agravada os requisitos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 do CC e (iii) que a via eleita seria inadequada, porquanto o ajuizamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica serviria a discutir cessão de direitos de marca operado pela Belminas anos atrás, a evitar o reconhecimento da prescrição sobre tal negócio jurídico.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo ante a ausência de pedido de antecipação da tutela recursal.

Em contrarrazões, aduz a Agravada (i) o não cabimento de agravo de instrumento face a decisão recorrida; (ii) legitimidade da agravante para figurar no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (iii) existência de confusão, esvaziamento e blindagem patrimonial entre as empresas que integram o mesmo grupo econômico; (iv) ausência de intuito de discutir cessão de direitos de marca operado pela Belminas.

Pois bem.

No caso a Agravada Allmex Serviços de Copiadora Ltda., inaugurou em desfavor de Vieira Sampaio Indústria e Comércio S/A., cumprimento de sentença que lhe condenou a pagamento de valores em prol da Recorrida.

Diante do não cumprimento voluntário do comando judicial, deu ensejo a Agravada a incidente de desconsideração da personalidade jurídica (desconsideração inversa) da Agravante Belminas S/A, entre outros, visando satisfação de seu crédito, ao argumento de que os sócios da empresa executada (Vieira Sampaio indústria e Comércio S/A), estariam impondo o esvaziamento patrimonial desta empresa, que figuraria como verdadeiro grupo econômico, impondo confusão e ocultação de patrimônio por meio das empresas cuja personalidade se visa desconsiderar.

A análise dos autos revela que as razões da presente irresignação voltam-se exclusivamente contra os termos da decisão recorrida que, ao sanear o feito, rejeitou as preliminares suscitadas, que davam conta da (i) ilegitimidade passiva, da (ii) inépcia da petição inicial e da (iii) inadequação da via eleita.

De início, importa deixar assente o cabimento da espécie recursal à luz do inciso IV, do artigo 1.015, do CPC, pois ainda que não se esteja diante de decisão interlocutória que julga o mérito do incidente, o não conhecimento dos temas no presente recurso geraria verdadeira preclusão para a Agravante, eis que inviável seu conhecimento em eventual recurso manejado face a decisão de mérito, que igualmente desafia recurso de agravo de instrumento, não se lhe aplicando a previsão do § 1º, do artigo 1009, do CPC que volta-se ao recurso de apelação.

No caso presente, portanto, revela-se a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido, a possibilitar a recorribilidade imediata da decisão, na forma do conhecido REsp 1696396/MT.

Ademais, importa observar que estamos a tratar de incidente de desconsideração de personalidade jurídica vertido no âmbito de cumprimento de sentença, a se fazer incidente o permissivo contido no § único, do artigo 1.015.

Conheço, assim, da presente irresignação recursal.

Em seu mérito, o recurso volta-se, como resta expresso de suas razões, às preliminares de (i) ilegitimidade passiva, (ii) inépcia da petição inicial e (iii) inadequação da via eleita, rejeitadas pelo Juízo
a
q
uo
na decisão recorrida.

Nesse contexto, desde já assevero que não vejo nos autos razão fática ou jurídica a me permitir dissentir da decisão recorrida.

Sobre a (i) legitimidade passiva arguida, as razões do Juízo
a quo
dão conta da necessária e imperativa incidência do princípio asserção, entender com o qual comungo inteiramente.

A teoria da asserção impõe a análise das condições da ação, no caso, do incidente, segundo o que resta alegado na peça de ingresso, dispensando a análise probatória, mormente a definir a legitimidade da parte no polo passivo.

Ao discorrer sobre a teoria da asserção, o professor Alexandre Freitas Câmara leciona que para esta
:
"
A verificação da presença das ‘condições da ação’ se dá à luz das afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial, devendo o julgador considerar a relação jurídica deduzida em juízo in statu assertionis, isto é, à vista do que se afirmou
. Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação. Defendem esta teoria, entre outro, Barbosa Moreira e Watanabe. (...) Parece-nos que a razão está com a teoria da asserção. As “condições da ação" são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu fim normal, qual seja, a produção de um provimento de mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação."
(Lições de Direito Proc. Civil, V. I, 2004, fls. 129/130)

Assim, volvendo os olhos para a petição inicial do incidente de desconsideração, o relato vertido pela Requerente-Agravada revela uma complexa relação de empresas e conjunto de fatos e atos jurídicos do qual decorreriam o esvaziamento e a ocultação patrimonial da Empresa Executada, o que, em tese, estaria a refletir na sociedade empresarial Agravante, em realidade argumentativa que permite vislumbrar a pertinência subjetiva de sua composição no polo passivo
in status asser
t
ioni
s, inviabilizando o reconhecimento de sua ilegitimidade e imediata exclusão do incidente, eximindo-a de responsabilidade ainda em fase preliminar, o que seria, de todo, temerário.

A exclusão incontinente da Agravante do incidente, ao arrepio da teoria da asserção, impõe adentrar na análise meritória a respeito da responsabilidade alegada, o que tenho como inviável na fase embrionária que se encontra o procedimento.

De certo o direito potestativo do Requerente de que sejam consideradas as suas alegações em abstrato para efeito de verificação das condições da ação, deve ser limitado pela proporcionalidade e pela razoabilidade, a fim de que seja evitado abuso do direito.

Contudo, na hipótese presente as alegações da Agravada clamam por uma melhor análise dos fatos e fundamentos vertidos, a tornar, como dito, temerária e, portanto, prematura, a imediata exclusão da Requerida-Agravante do feito.

Por fim, as razões da Agravante de que não estaria a Agravante dentre aqueles legitimados pelo artigo 50, do Código Civil
1
, ignora o fato de que a pretensão de origem volta-se à desconsideração inversa da personalidade jurídica, instituto já consagrado na jurisprudência pátria, a dispensar maiores considerações.

Sobre a (ii) inépcia da petição inicial, a arguição da Agravante dá conta de que não indicou de forma clara a Requerente em que medida estariam presentes os requisitos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica da Vieira Sampaio Indústria e Comércio S/A, para atingir o patrimônio de Belminas S/A.

As razões da Agravante confundem-se com o próprio mérito da pretensão de desconsideração.

Como afirmado acima, as alegações da requerente ao verter o pedido de desconsideração estão a envolver um complexo conjunto de fatos em que incluídos os sócios-proprietários da Executada, as empresas que integravam o grupo econômico que compunham seu patrimônio, a permitir, em tese, frise-se, extrair das razões iniciais as alegações de desvio de finalidade, ocultação e confusão patrimonial, de tal grau a satisfazer o requisito legal a dizer apta a petição inicial, como o fez o Juízo
a quo
.

À inépcia da exordial, nos termos em que pretendido pelo Agravante, a análise do conjunto probatório seria medida necessária, a inviabilizá-la, portanto, impondo-se a resolução por meio de análise de mérito.

Finalmente, argui a Agravante a (iii) inadequação da via eleita, o fazendo sob o argumento de que visa a Requerente retomar o debate sobre a nulidade de cessão de marca há muito realizada pela Executada.

Novamente não vejo como discordar das razões do Juízo
a quo.

De certo que o incidente suscitado volta-se exclusivamente à satisfação patrimonial, o que tem fundamento na obstinada recalcitrância da Executada em cumprir sua obrigação, firmada em decisão judicial transitada em julgado.

Logo, não há margem a se falar em inadequação da via eleita, pois, em sede do aludido incidente, ainda que se tangencie eventual nulidade de negócio jurídico, este não é o seu objeto, sendo certo que, se essa eventual nulidade serviu a dar ensejo a um dos requisitos que fundamentam a desconsideração da personalidade jurídica pretendida, não pode o Poder Judiciário ver-se impedido de assim considerar, de certo que não para anular e desfazer o negócio, pois a tanto a via é inadequada, mas sim no intuito de alcançar patrimônio que deveria responder pelo débito judicialmente reconhecido.

Logo, não há que se falar em inadequação da via eleita no caso presente.

Firme em tais razões, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA ASSERÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A rejeição de preliminares em decisão saneadora de incidente de desconsideração da personalidade jurídica revela a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido, a possibilitar a recorribilidade imediata da decisão, na forma do conhecido REsp 1696396/MT. Ademais, importa observar que estamos a tratar de incidente de desconsideração de personalidade jurídica vertido no âmbito de cumprimento de sentença, a se fazer incidente o permissivo contido no § único, do artigo 1.015. Recurso conhecido.

II - O relato vertido pelo Requerente-Agravado revela uma complexa relação de empresas e conjunto de fatos e atos jurídicos do qual decorreriam o esvaziamento e a ocultação patrimonial da Empresa Executada, que, em tese, estaria refletir na sociedade empresarial Agravante, em realidade argumentativa que permite vislumbrar a pertinência subjetiva de sua composição no polo passivo, inviabilizando o reconhecimento de sua ilegitimidade e imediata exclusão do incidente, eximindo-a de responsabilidade ainda em fase preliminar, o que seria, de todo, temerário. Incidência da teoria da asserção.

III – Das razões do pedido de desconsideração extrai-se alegações de desvio de finalidade, ocultação e confusão patrimonial, de tal grau a satisfazer o requisito legal a dizer apta a petição inicial, como o fez o Juízo
a quo
.

IV - Não há margem a se falar em inadequação da via eleita, pois, em sede do aludido incidente, ainda que se tangencie eventual nulidade de negócio jurídico, este não é o seu objeto, sendo certo que, se essa eventual nulidade serviu a dar ensejo a um dos requisitos que fundamentam a desconsideração da personalidade jurídica pretendida, não pode o Poder Judiciário ver-se impedido de assim considerar, de certo que não para anular e desfazer o negócio, pois a tanto a via é inadequada, mas sim no intuito de alcançar patrimônio que deveria responder pelo débito judicialmente reconhecido.

V - Agravo conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.